Tribunal: STF
Processo: HC 215980
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Condução veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Condenação transitada em julgado. Regime inicial. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO CORRETAMENTE FIXADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não ocorreu ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do habeas corpus. Isso porque, nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, ‘o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’. 



    2. Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o quantum inferior ou igual a 4 anos permita, em tese, a fixação do regime aberto, o fato do paciente ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o semiaberto. 



    3. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/97. O Juízo de origem substituiu a pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos, assim como determinou que “a habilitação do réu para dirigir veículo automotor fica suspensa pelo período da pena fixada, qual seja, OITO MESES E CINCO DIAS, bem como, pelo mesmo lapso, proibido de obter permissão para dirigir outra espécie de veículo”.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu provimento à apelação do Ministério Público a fim de aumentar a pena para 10 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. Além disso, Tribunal estadual aplicou a pena de “suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da privativa de liberdade, cassando-se as penas alternativas concedidas na origem”.



4. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 738.656, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a imposição do regime inicial mais gravoso, destacando que “o julgador se baseou tão somente no fato de o Paciente possuir um processo que gerou reincidência, e tão somente UM processo. Não se trata, sequer, de réu multireincidente para que haja uma reprimenda mais gravosa e fundamentadamente aplicada”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja fixado o regime inicial aberto.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, verifico que a condenação transitou em julgado em 10.05.2022.



10. Além disso, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime inicial intermediário foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da existência de circunstância judicial desfavorável (reincidência criminosa). De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator